Tribunal: TJDFT
Processo: 0759948-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO E VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DEMAIS FEITOS.

1. Postula a recorrente a reforma da sentença proferida em 1o grau, a qual julgou improcedente o pedido de implementação de GAA à aposentadoria, referente ao período de 17.02.1989 a 20.02.1990, ao argumento de que a gratificação foi criada em 1994 e que a lei não conferiu eficácia retroativa à implementação da gratificação.

2. PRELIMINAR. Em virtude da verificação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre a Primeira, a Segunda e a Terceira Turmas Recursais do Distrito Federal, apresento, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência que deve ser analisado preliminarmente.

2.1. No Acórdão no 1218040 (3a Turma Recursal – Relator Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima), restou decidido que a Lei que instituiu a gratificação (Lei n. 654/94) e as que a sucederam (Lei Distrital n. 4.075/2007 e Lei Distrital n. 5.105/2013, Artigo 19 e Artigo 30) não foram expressas no sentido de conferir o direito de receber gratificação a quem teria laborado em atividade de alfabetização antes de 1994, independentemente de quando se operaria a aposentadoria. Assim, diante da ausência normativa acerca da eficácia retroativa do pagamento (ou incorporação) da GAA, porque a legislação de regência, no ponto da retroatividade dos efeitos aos professores aposentados ou que vierem a se aposentar na vigência da lei, não se estenderia aos que estariam na ativa - antes de 1994 -, nem aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor antes da instituição da gratificação.

2.2. No mesmo sentido, o Acórdão no 695003 (1a Turma Recursal – Relator Leandro Borges de Figueiredo), entendeu que somente a partir de sua entrada em vigor em 1994 com a Lei Distrital no 654, mostra-se cabível o reconhecimento do direito a sua incorporação, pois a lei não retroage para alcançar situações pretéritas.

2.3. Por outro lado, o Acórdão no 1231287 (2a Turma Recursal – Relator Arnaldo Corrêa Silva), decidiu a Lei Distrital n° 5.105/2013 que dispõe sobre a Gratificação de Alfabetização (GAA), prevê em seu art. 19 que tem direito ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Consta, ainda, na mencionada Lei, no art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Consta juntada aos autos Declaração da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Centro de Ensino Fundamental 04 de Ceilândia (ID. Num. 13617601 - Pág. 50), informando que a parte autora trabalhou em turmas de alfabetização no período de 23/08/1985 a 15/04/1986 e 16/041986 a 10/02/1987, sendo devida a incorporação total de 1,2% a título de GAA, aos proventos de aposentadoria.

2.4. No mesmo sentido, o acórdão no 1206755 (3a Turma Recursal – Relator Fernando Antônio Tavernard Lima), entendeu pela possibilidade de eficácia retroativa à Lei no 4.075/2007, porquanto o disposto no art. 21, §2o, II, [permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento]; estende-se aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor, bem como aos beneficiários de pensão concedida antes de sua vigência (Art. 21, §2o, III), texto mantido pela Lei no 5.105/2013.

2.5. Verifica-se, assim, a ocorrência de efetiva divergência sobre o mesmo tema entre as Turmas Recursais. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.

3. Recurso CONHECIDO. Preliminar de uniformização acolhida de ofício para suspender o julgamento do presente feito e comunicar à Presidente da Turma de Uniformização para que, se admitido, determine a suspensão de todos os feitos relativos ao tema objeto do incidente em curso no sistema dos Juizados Especiais do TJDFT.